Tribunal: TJDFT
Processo: 0715329-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715329-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULA ANDREIA SOUZA DE OLIVEIRA VERAS AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paula Andreia Souza de Oliveira Veras contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725898-09.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora Agravante, com os seguintes fundamentos (Id. 86437557): “1. A executada não trouxe aos autos os extratos de sua conta poupança, restando impossibilitada, portanto, a análise da natureza do valor bloqueado. 2. Assim, não tendo a executada comprovado a impenhorabilidade alegada, rejeito a impugnação e converto o bloqueio de ID 83493792 em penhora, nos termos do artigo 854, § 5°, do CPC. 3. Indefiro, ademais, o pedido de expedição de ofício às instituições financeiras para requerer cópia dos extratos bancários da executada, pois é da parte interessada o encargo de trazer elementos probatórios capazes de comprovar suas alegações, não podendo o ônus probatório ser transferido ao Judiciário. 4. Condiciono o levantamento da quantia penhorada à preclusão desta decisão. 5. Intime-se o exequente para anexar planilha atualizada do débito, já com o decote do valor penhorado, e para indicar outros bens penhoráveis da executada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito na forma do artigo 921, III, do CPC." Nas razões recursais, a Agravante alega que é inconteste que o saldo da conta poupança no Banco do Brasil S.A é inferior a 40 salários mínimos (R$ 2.269,83) e que não foi observada a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Esclarece que está desempregada e vive de ajuda financeira do seu ex-cônjuge. Explica que encontrou dificuldade para apresentar o extrato exigido pelo Juízo de origem, pois não conseguiu fazê-lo pelo aplicativo, e o banco apenas expediu o documento carreado aos autos, e também não obteve êxito no atendimento pessoal em razão da pandemia. Informa que é pessoa simples, com hipossuficiência técnica e econômica, circunstâncias que a impossibilitam obter o documento solicitado, pois tem dificuldade de se deslocar e manusear o aplicativo por ausência de internet e compreensão dos comandos. Argumenta que se o demonstrativo de saldo bancário não comprova que se trata de conta de poupança, ao menos suscita dúvida acerca da natureza da verba penhorada. Entende que a impossibilidde de apresentação do extrato da conta poupança pode ser suprida pela requisição judicial do documento à instituição financeira. Informa que o valor bloqueado é destinado à sua sobrevivência e está dentro do limite legal. Requer a concessão de efeito suspensivo para evitar o levantamento do valor bloqueado pela parte Agravada. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para acolher a impugnação à penhora e determinar o imediato desbloqueio da quantia noticiada. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Sustenta a Agravante, em abono da sua pretensão, que o valor depositado em sua conta poupança é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em exame dos autos, constata-se que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos e há evidências que se trata de saldo de conta poupança. No caso, é necessário que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a espera pelo julgamento poderá trazer à Agravante danos de difícil reparação, pois o valor bloqueado/penhorado poderá ser levantado pelo Exequente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora